Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018757-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), DORACI NASCIMENTO DAS NEVES FONSECA - CPF: 815.402.561-20 (AGRAVADO), WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 547.393.301-72 (AGRAVADO), MILAINE SOARES DA SILVA ALVES - CPF: 809.629.391-53 (AGRAVANTE), WILLIAM MULLER SALOMAO FILHO - CPF: 019.105.701-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDES MASSASHI KATSUYAMA JUNIOR - CPF: 024.679.301-57 (ADVOGADO), MOHAMAD MAHMUD - CPF: 040.255.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BOUCHRA CHAKIB CHALFI MAHAMUD (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – LITÍGIO DE ALTA COMPLEXIDADE – VASTA DOCUMENTAÇÃO DOS LITIGANTES – DÚVIDAS QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA PELAS PARTES- NECESSIDADE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 562 DO CPC/15 – DECISÃO

REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constata-se dos autos que o juízo singular não designou audiência de justificação prévia, concedendo de plano a liminar possessória ao agravado com base em prova exclusivamente documental. Contudo, no caso pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel indicado e a real data da ocorrência da ameaça ou esbulho, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito, muito mais ainda em se tratando de litígio de alta complexidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WILLIAM ALVES DA SILVA e DORACI NASCIMENTO DAS NEVES FONSECA
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de
Interdito Proibitório
com a Manutenção da Posse no 1001534-40.2023.8.11.0012
,
ajuizada por
MILAINE SOARES DA SILVA ALVES
, que

deferiu
em favor da requerente, ora agravada, a tutela urgência de MANUTENÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na peça inicial, determinando a expedição do mandado proibitório em desfavor da parte requerida.

Pelo que se depreende da inicial da ação principal, a parte requerente/agravada alegou que é legítima possuidora a justo título e boa-fé dos lotes de n° 14 e 15, quadra 96, loteamento Nova Brasília, Bairro Toneto, Nova Xavantina-MT, desde 04/03/1.996, quando da aquisição dos imóveis pelo seu marido, já falecido, sr. Maurício Pereira Alves, junto à imobiliária responsável por sua venda, com anuência do proprietário do loteamento, assumindo, desde então, o pagamento dos impostos e demais despesas dos lotes.

Afirmou que em abril de 2006, seu marido, Sr. Maurício, faleceu, ao passo que, desde então, passou a ser a única pessoa a exercer a posse dos imóveis, mantendo-os limpos, organizados e arcando com todos os encargos deles advindos.

Informou que, em 2018, a requerente/agravada foi surpreendida ao figurar no polo passivo da Ação Reivindicatória com Imissão na Posse de n° 0002187- 35.2018.811.0012, em trâmite neste juízo, ajuizada por
MOHAMAD MAHMUD
, ocasião em que foi
indeferida
a antecipação de tutela e garantida a sua permanência na posse dos bens objeto da lide.

Sustentou que, em
25/07/2023
, aproximadamente às 10h45min., a requerente/agravada foi informada pelo Sr. Thiago, pessoa que reside no lote 14 e cuida do lote 15, que terceiros invadiram o lote 15 ateando fogo e destruindo as plantações de mandioca no local. Na ocasião, Thiago informou aos invasores, ora agravantes, que o imóvel pertence à requerente/agravada e que é objeto de processo judicial, chegando até a enviar à requerida/agravada, via aplicativo WhatsApp, os documentos da ação, momento em que a requerida/agravada alegou ter adquirido o lote da parte autora da Ação Reivindicatória de no 0002187-35.2018.8.11.0012 e lá iria construir; que tinha o documento e iria adentrar ao imóvel de qualquer jeito, mesmo ciente da ação em trâmite.

Alegou a requerente/agravada que, em virtude do ocorrido, registrou Boletim de Ocorrência junto à polícia civil e, mesmo cientes de toda a problemática envolvendo o imóvel, os requeridos/agravantes, em
27/07/2023
, aproximadamente às 10h20min., de forma abrupta, tentaram tomar posse do imóvel da requerente/agravada, levando um terceiro sob o pretexto de limpar o lote, alegando, mais uma vez, que iriam entrar e construir de todo jeito, o que ensejou o registro de novo Boletim de Ocorrência.

Sustentou que, em
28/07/2023
, notificou-os via aplicativo de WhatsApp, bem como enviou notificação através da serventia extrajudicial. No mesmo dia, por volta das 18h30min. os requeridos/agravantes retornaram ao imóvel para descarregar um caminhão de tijolos, sendo, mais uma vez, registrado Boletim de Ocorrência.

Enfatizou que as ameaças de esbulho seguiram nos dias 30 e 31 de julho e 01 de agosto de 2023, ao passo que, no período noturno, os requeridos/agravantes retiraram parte da cerca existente no local e mexeram no cascalho da autora em frente ao imóvel, havendo, ainda movimentações de pessoas na frente do imóvel, não restando outra alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação.

A liminar possessória foi deferida em favor da requerente/agravante, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso, declaram os agravantes que a agravada faz supor em sua inicial que possui a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel objeto da lide, contudo, tal narrativa carece de assento na legislação vigente, face à latente fragilidade nas provas apresentadas, pois nenhum dos documentos trazidos na inicial provam efetivamente o preenchimento dos requisitos legais, em especial a posse mansa.

Esclarecem que o único documento que a agravada junta à inicial para comprovar a posse é um
Contrato de Compromisso de Compra e Venda
firmado entre o suposto esposo da agravada, já falecido, e o senhor Carlos Alfredo Tonetto, suposto vendedor.

Ressaltam que é possível verificar uma fraude no contrato, com alteração no número da quadra, pois sem o auxílio de uma perícia técnica, não se pode afirmar com segurança se se trata da quadra 96 ou da quadra 90, pois o número da quadra foi “raspado/rasurado e depois rebatido à máquina”, (falsificação grosseira). Da mesma forma questionam também a numeração dos lotes, pois no contrato consta a suposta compra e venda dos lotes do 05 ao 16 que, com a devida vênia, apresentam grosseira adulteração no documento, dando a nítida impressão que foi acrescentado no campo da quadra o número ‘05’.

Questionam ainda a legitimidade da agravada para postular em juízo, vez que sequer juntou aos autos documentos como Certidão de Casamento, Contrato e/ou Escritura de União Estável, dentre outros, capazes de comprovar o vínculo com o suposto comprador MAURÍCIO PEREIRA ALVES.

Ainda, da parte do suposto vendedor, senhor CARLOS ALFREDO TONETTO, não há nada nos autos (procuração, autorização, formal partilha e inventário com nomeação do vendedor como administrador, inventariante do espólio) ou qualquer outro documento que possa comprovar a legitimidade do vendedor como representante legal da IMOBILIÁRIA NOVA BRASÍLIA S/C LTDA, já que imóvel teve o registro da primeira Matrícula em 28 de março de 1977 em nome de ALFREDO TONETTO. Não juntou sequer a matrícula de registro do imóvel devidamente atualizada, o qual alega deter a posse.

Assim, na concepção dos agravantes, as provas trazidas pela requerente/agravada nos autos de origem são bastante frágeis, inclusive, a seu ver, seria de bom alvitre que o magistrado singular, antes de deferir a medida liminar vindicada, realizasse ao menos uma audiência de justificação para ter certeza estarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória.

No mais, os agravantes defendem a sua propriedade e posse mansa e pacífica do imóvel, informando que o primeiro proprietário, o senhor
ALFREDO TONETTO
, o vendeu, em
24/03/2017
, para
MOHAMAD MAHMUD
, que, por sua vez, em
11/07/2023
, vendeu para os agravantes, não tendo a agravada exercido a posse no período.

Por fim, pugnam pela revogação da liminar possessória pela ausência dos requisitos legais e, no mérito pelo provimento do recurso

A liminar recursal foi deferida em parte no
ID no 179038669
para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas, com a determinação à parte agravante que
suspenda quaisquer atividades executórias de alteração fática do imóvel, ou mesmo de construção
.

Contra a liminar recursal foi interposto
AGRAVO INTERNO
com pedido de efeito suspensivo de
ID no 180640197
.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no
ID no 182286198
, oportunidade em que a agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, para melhor compreensão transcrevo A decisão singular do Juiz de Direito – Dr. Ricardo Nicolino de Castro.

“
Vistos.

Trata-se de
Ação de Interdito Proibitório com a Manutenção da Posse com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência
ajuizada por
MILAINE SOARES DA SILVA ALVES
em face de
DORACI NASCIMENTO DAS NEVES FONSECA e WILLIAN ALVES DA SILVA
, todos devidamente qualificados nos autos.

Em suma, alega a parte autora que é legítima possuidora a justo título e boa-fé dos lotes de n° 14 e 15, qd. 96, Loteamento Nova Brasília, Bairro Toneto, Nova Xavantina-MT, desde 04 - 03- 1.996, quando da aquisição dos imóveis pelo seu marido, já falecido, Sr. Maurício Pereira Alves, junto a imobiliária responsável por sua venda, com anuência do proprietário do loteamento, assumindo, desde então, o pagamento dos impostos e demais despesas dos lotes. Em abril de 2006, seu marido, Sr. Maurício, faleceu, ao passo que, desde então, passou a ser a única pessoa a exercer a posse dos imóveis, mantendo-os limpos, organizados e arcando com todos os encargos deles advindos.

Informa que, em 2018, a autora foi surpreendida ao figurar no polo passivo da ação reivindicatória com imissão na posse de n° 0002187-35.2018.811.0012, em trâmite neste juízo, ajuizada por Mohamad Mahmud, ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela e garantida a permanência da autora na posse dos bens objeto da lide.

Sustenta que, em 25 de Julho de 2023, aproximadamente às 10h45min., a requerente foi informada pelo Sr. Thiago, pessoa que reside no lote 14 e cuida do lote 15, que terceiros invadiram o lote 15 ateando fogo e destruindo as plantações de mandioca no local. Na ocasião, Thiago informou aos invasores, ora requeridos, que o imóvel pertence à autora e que é objeto de processo judicial, chegando até a enviar à requerida, via aplicativo WhatsApp, os documentos da ação, momento em que a requerida alegou ter adquirido o lote da parte autora da ação de no 0002187-35.2018.8.11.0012 e lá iria construir, que tinha o documento e iria adentrar ao imóvel de qualquer jeito, mesmo ciente da ação em trâmite.

Discorre que, em virtude do ocorrido, registrou boletim de ocorrência junto à polícia civil e, mesmo cientes de toda a problemática envolvendo o imóvel, os requeridos, em dia 27 de julho de 2023 aproximadamente às 10h20min., de forma abrupta, tentaram tomar posse do imóvel da requerente, levando um terceiro sobre o pretexto de limpar o lote, alegando, mais uma vez, que iriam entrar e construir de todo jeito, o que ensejou o registro de novo boletim de ocorrência.

Aduz que, em 28 de julho de 2023, a requerente notificou-os via aplicativo de WhatsApp, bem como enviou notificação através da serventia extrajudicial. No mesmo dia, por volta das 18h30min., os requeridos retornaram ao imóvel para descarregar um caminhão de tijolos, sendo, mais uma vez, registrado boletim de ocorrência.

Alega, por fim, que as ameaças de esbulho seguiram nos dias 30 e 31 de julho e 01 de agosto de 2023, ao passo que, no período noturno, os requeridos retiraram parte da cerca existente no local e mexeram no cascalho da autora em frente ao imóvel, havendo, ainda movimentações de pessoas na frente do imóvel.

Desta feita, em sede de tutela de urgência, requer seja determinado aos requeridos que se abstenham de adentrar na posse do imóvel demandado e que cesse o esbulho. No mérito, postula pela procedência da ação e, consequentemente, confirmação da tutela de urgência.

Com a inicial, juntou documentos.

Os autos foram distribuídos por sorteio ao juízo da 1a Vara Criminal e Cível desta comarca, ocasião que foi determinada a redistribuição à este juízo em razão da existência da ação de no 0002187-35.2018.8.11.0012, evitando, desta forma, decisões conflitantes.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

De elementar conhecimento que a concessão de tutela de urgência é medida cabível quando houver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disciplina ínsita ao art. 300, do Código de Processo Civil.

No caso versando, a medida requestada pela parte demandante cinge-se à manutenção do autor na posse do bem imóvel em razão do suposto esbulho promovido pela parte requerida.

A teoria de Ihering, adotada pelo Código Civil atual, vê, como posse, aquela atuação de alguém sobre determinada coisa, explorando-a e usando-a da maneira que só o proprietário o faria. Tal relação fática pode ser mais ou menos física, conforme a função econômica do bem e a maneira usual de exploração dele.

O conceito, já traduzido pela técnica jurídica, foi assim externado pelo art. 1.196 do Código Civil:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Posse, portanto, pode ser vista naqueles atos que se equivalem à exteriorização do domínio da coisa. É, dessa maneira, situação de fato, como bem explanado por Antenor Batista:

“Assim, a posse se mostra uma situação de fato, em virtude da qual se tem o pé sobre a coisa, locução que exprime o poder material ou a relação física que se estabelece entre a pessoa e a coisa. Dessa forma, engendra-se sempre de um estado de fato, decorrente desta detenção material pela qual a pessoa traz em mãos a coisa ou a tem a seu sabor.” (in Posse, possessória, usucapião e ação rescisória, 2 ed., 2004, São Paulo: Juarez, p. 3).

Sendo, assim, situação de fato, de simples exercício de um dos direitos da propriedade, não há que ser arrimado em direito anterior. Será possuidor aquele que se mostrar empregando a coisa conforme a sua destinação comum, econômica ou não, exatamente como só o faria o proprietário, independentemente de justificação jurídica pretérita.

Até certo ponto, cria-se verdadeira presunção em benefício do possuidor, no sentido de que, justamente nessa sua condição de possuidor, e, via de consequência, de aparente proprietário, merece a proteção do Direito.

Também por questões de política social e de ordem pública, protege-se a posse pela simples aparência de direito que se presume do possuidor, mesmo contrato o alegado proprietário, preservando-se aquela situação de fato até que de outra forma se demonstre juridicamente indevida.

Neste sentido:

“(...) mesmo que nenhum direito exista à posse, é ela protegida, até que o possuidor seja convencido por quem tenha melhor direito. (...) Portanto, numa segunda conclusão, poder-se-ia dizer que a posse se distingue da propriedade, mas o legislador, querendo proteger o proprietário, assegura o possuidor, até que se demonstre não ter ele a condição de dono. Tal proteção, que se estriba numa preocupação de harmonia social, é transitória e sucumbe diante da prova do domínio.” (obra citada, p. 17)

E também que “essa ideia é a de que a posse obtém proteção por ser uma exteriorização do domínio. Assim, protegendo a posse, está o legislador, no mais das vezes, protegendo o proprietário, porque este é quem, no geral, desfruta a posse”. (obra citada, p. 54)

O mandamento legal correspondente à conclusão desposa encontra sede no art. 1.210 do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituirse por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. § 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Analisando a questão da proteção possessória sob a perspectiva processual, impõe-se, de início, a análise do disposto no art. 561, do NCPC:

“Art. 561 – Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Embasado nas orientações trazidas pelos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, o diploma processual estabelece quais os requisitos necessários ao deferimento da pretensão possessória. Exige, então, a comprovação da posse do autor, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, bem como da data dessa agressão, justamente para a diferenciação entre posse nova e posse velha – essa última única merecedora da proteção liminar (CPC, art. 558) –, além de, ao final, a limitação, ainda ocorrente, ao exercício da posse.

Partindo-se dessa premissa, ao menos em cognição sumária, percebe-se a prática, pela requerente, de atos de uso e de gozo do bem disputado.

De análise aos documentos indicados na inicial, foram acostados aos autos:

1) O contrato de compra e venda do imóvel sub judice firmado em 1996 (id. 125055568); 2) Notificação Extrajudicial encaminhada aos requeridos através da serventia extrajudicial desta comarca (id. 125055569); 3) Boletim de Ocorrência no 2023.207195 (id. 125055571); 4) Boletim de Ocorrência no 2023.209893 (id. 125055572); 5) Boletim de Ocorrência no 2023.211166 (id. 125055574); 6) Extrato de débitos municipais dos imóveis e seus respectivos extratos de pagamento (id. 125055575 ao id. 125055580); 7) Cópia dos autos de n° 0002187-35.2018.8.11.0012 (id. 125055581); 8) Fotos e filmagens do esbulho possessório praticado pelos requeridos (id. 125055583 ao id. 125055588 e id. 125056206 ao id. 125056217);

Logo, retoma-se o argumento lançado no início da fundamentação para definir, como posse, aquela firmada em face de um bem, conforme a natureza dele. Atendese, assim, ao disposto no art. 561, da Lei Processual Civil.

Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil.

O esbulho supostamente praticado pelo requerido, requisito indicado no art. 561, II, do CPC, também encontra respaldo nos autos. Tem-se, iniciando-se pelos boletins de ocorrência, lavrados em 25, 27 e 28 de julho do corrente ano, em que pese sua unilateralidade, a comprovação da agressão promovida contra a autora.

A data do esbulho, necessária para verificar o cabimento da ação, encontra veiculada na inicial e, mais, todos relacionados à iminência da perda da posse para o requerido em data inferior ao prazo de ano e dia.

Assim, apesar da unilateralidade das provas, entendo que estas são suficientes para o deferimento da tutela de urgência, nesta fase de análise sumária, ante a robusta documentação apresentada pelos autores.

Por fim, observa-se que o pedido de proteção possessória que ora se defere, pela própria natureza, tem caráter transitório, decorrendo mesmo da sumariedade de sua cognição. Plenamente possível, portanto, a revogação do pedido antecipatório caso assim releve necessário à instrução processual.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do CPC,
DEFIRO
, em favor dos requerentes, a tutela de urgência de
MANUTENÇÃO DE POSSE
do imóvel descrito na peça vestibular.

EXPEÇA-SE
mandado proibitório em desfavor da parte requerida.

APENSEM-SE
os presentes autos ao processo de no 0002187- 35.2018.8.11.0012.

OFICIE-SE
ao CRI para que proceda a anotação da existência da presente ação na matrícula do imóvel em litígio, a fim de resguardar eventuais direitos de terceiros de boa-fé.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do CPC, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo Gestor do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A audiência deverá ser designada com antecedência mínima de vinte dias da citação.

Cientifique-se que o não comparecimento injustificado acarretará aplicação de multa (art. 334, §8o, do CPC).

A intimação da parte autora será feita por meio de seu representante, enquanto a da parte ré será por mandado/carta, conforme dispõe o art. 334, § 3o do CPC.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para réplica e/ou requerimentos em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual homologação.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Nova Xavantina/MT, na data da assinatura digital.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito, em Substituição”

Conforme se denota, o juiz singular deferiu a liminar sem necessidade da justificação prévia.

Pois bem.

Analisando os autos originários e o presente agravo de instrumento, ambos instruídos com vasta prova documental, verifica-se que se trata de um litígio alta complexidade, além de dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes, no sentido de quem detém a posse do imóvel litigioso e qual dos litigantes de fato praticou o alegado esbulho, portanto, jamais poderia ser concedida uma liminar sem audiência de justificação prévia, na busca de melhor esclarecimento dos fatos.

É certo que a
audiência de justificação prévia
constitui o principal meio de munir o juízo singular de elementos indiciários e até probatórios acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 561 do CPC/15 a serem examinados em juízo provisório.

Confira, desse Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRI
A
– NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório
. A luz do disposto no art. 562 do CPC, e diante dos contornos fáticos ainda nebulosos, impõe-se a realização de audiência de justificação, a fim de que a cognição sobre a liminar possessória se apoie em outros elementos de convicção, aparelhando o juiz para melhor exame a respeito da possibilidade de conceder ou não a liminar.”
(TJMT -N.U 1002352-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA –
QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída. No entanto,
em razão de a ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação
, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada.-”
(TJMT - N.U 1003561-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) destaquei

Nesse contexto, a realização de audiência de justificação prévia se faz necessária para que seja possibilitado o confronto entre as versões da parte agravante e da parte agravado sobre os fatos narrados na petição inicial do processo principal, e assim, se verifique se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

Assim, diante de todas as circunstâncias, não resta o mínimo de dúvidas que a decisão singular deve ser reformada.

No mais, resta prejudicado a apreciação do AGRAVO INTERNO de
ID no 180640197
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação prévia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023